Tribunal: STF
Processo: RE 1372335
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR. PRISÃO CAUTELAR. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO, EM PARTE.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Servidor Público Militar - Prisão cautelar com prejuízo do soldo Servidor que é regido por normas constitucional e legais específicas - Auxílio reclusão a amparar o custodiado Ausência de prejuízo à subsistência da família Afastada ofensa ao princípio da inocência. Recurso improvido.” (e-doc. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LVII, e 37, inc. XV, da Constituição da República. Entende não recepcionado pela atual CRFB o art. 7º do Decreto-Lei nº 260, de 1970, que determina a suspensão dos vencimentos dos servidores públicos presos. Sustenta que a diminuição na remuneração de servidor por força de prisão cautelar contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos lançados pelo colegiado de origem:



    “Por sua vez, a normatização estadual pertinente à inatividade do servidor militar (arts. 5º, VIII e 7º, I, do Decreto-Lei n. 260/70, com as redações dadas pela LC n. 1.013/07) dispõem que “será agregado ao respectivo quadro o policial militar que: (...) VIII - tiver decretada a prisão temporária, preventiva, em flagrante, civil ou para efeitos de extradição, sendo que “o militar agregado: I - não perceberá vencimentos e vantagens nas situações previstas nos incisos III, IV, V, VI, VIII, X, XIII, XVII e XIX do artigo 5º deste decreto-lei;”.



    Portanto, a lei prevê expressamente a suspensão do pagamento dos soldos de militar que tenha sido agregado, por se encontrar em prisão temporária, preventiva, em flagrante, civil ou para efeitos de extradição. 



    A propósito, a própria LC mencionada, em seu artigo 13, estabeleceu o auxílio reclusão a ser pago ao dependente do militar agregado, o qual acaba por corresponder exatamente aos soldos do policial, excetuando-se as vantagens específicas decorrentes do exercício do cargo. Ora, a atividade temporária durante o período de prisão processual, o militar não trabalha e nem exerce suas funções, razão pela qual não faz jus à remuneração.



    O fato não diz com presunção de inocência, mas sim com inibição do enriquecimento ilícito em detrimento do erário, inclusive sem que haja ofensa a outros princípios constitucionais, até porque, conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau, o próprio C. STF vem indicando a legalidade da conduta do Estado.” (e-doc. 5).



    4. O recurso merece provimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a suspensão do pagamento de remuneração de servidor público preso provisoriamente contraria os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 



    5. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “ART. 2º DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. DISPOSITIVO NÃORECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. I - A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. II - Norma estadual não recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de devolução dos valores descontados em caso de absolvição. III - Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo, visto implicar vedado exame de normas infraconstitucionais em sede de RE. IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.”



    (RE nº 482.006/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 07/11/2007, p. 14/12/2007).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.344.951-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 17/12/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.059.669-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 03/04/2019).



    “Servidor público preso preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 705.174-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/08/2013, p. 23/10/2013).



    “Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitação temporal dessa situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura, constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 723.284-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/08/2013, p. 23/10/2013).



     “(DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.059.669-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 03/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTOS EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE RECLUSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2 º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 893.425-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/03/2017, p. 27/04/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.184.506-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA. LICENÇA PRÊMIO. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.321.134-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 15/12/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão cautelar. 3. Suspensão dos vencimentos. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.104.607-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 27/08/2018).



    6. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido de pagamento da remuneração sem redução, até o trânsito em julgado da decisão condenatória, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem, para que prossiga no julgamento dos demais pedidos como entender de fato e de direito. Determino, inclusive, a reforma da condenação de sucumbência, para que fique adequada ao que vier a ser decidido nas vias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator